Tribunal: TJSP
Processo: 2052115-37.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo interno em recurso especial. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação Civil Pública julgada pelo juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo/SP (ação coletiva no 0403263-60.1993.8.26.0053). Necessidade de prévia liquidação de sentença. Requisito atendido (tema 482). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos

Ementa:
Agravo interno em recurso especial. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação Civil Pública julgada pelo juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do Foro Central de São Paulo/SP (ação coletiva no 0403263-60.1993.8.26.0053). Necessidade de prévia liquidação de sentença. Requisito atendido (tema 482). Legitimidade ativa dos poupadores e de seus sucessores, independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do IDEC (tema 724). Juros de mora. Termo inicial. Citação do devedor na fase de conhecimento (tema 685). Juros remuneratórios e expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito. Incidência (tema 887). Foro competente. Ausência de questionamento no acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste Âmbito recursal. Razões recursais, no mais, impertinentes nesta via recursal. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
2052115-37.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante BANCO DO BRASIL S/A, são
agravados RUI SECCHI (ESPÓLIO) e ANTONIO CARLOS
SEQUIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do recurso e, nesta, negaram provimento. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2052115-37.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 27832
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 2052115-37.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO 6a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: RUI SECCHI (ESPOLIO) E ANTONIO CARLOS
SEQUIS
VOTO No 27832
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO
JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO
CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No
0403263-60.1993.8.26.0053).
NECESSIDADE
DE
PRÉVIA
LIQUIDAÇÃO
DE
SENTENÇA. REQUISITO
ATENDIDO (TEMA 482). LEGITIMIDADE ATIVA DOS
POUPADORES
E
DE
SEUS
SUCESSORES,
INDEPENDENTEMENTE
DE
FAZEREM
PARTE
DOS
QUADROS ASSOCIATIVOS DO IDEC (TEMA 724).
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO
DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO (TEMA 685).
JUROS
REMUNERATÓRIOS
E
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
POSTERIORES
A
TÍTULO
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA
PLENA
DO
DÉBITO.
INCIDÊNCIA
(TEMA
887).
FORO
COMPETENTE.
AUSÊNCIA
DE
QUESTIONAMENTO
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NESTE
ÂMBITO RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS, NO MAIS,
IMPERTINENTES NESTA VIA RECURSAL. DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO,
NA
PARTE
CONHECIDA.
Trata-se de agravo interno interposto
por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, em
cumprimento individual de sentença proferida em
ação civil pública, negou seguimento a recurso
especial, pois o acórdão recorrido observou as
orientações estabelecidas pelo Superior Tribunal
de Justiça nos Recursos Especiais nos 1.247.150/PR, 1.391.198/RS, 1.361.800/SP, 1.370.899/SP e 1.392.245/DF, julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega: (a)
incompetência do foro do domicílio do poupador
para o trâmite do cumprimento individual da
sentença coletiva; (b) imprescindibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2052115-37.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 27832
3
prévia liquidação de sentença; (c) necessidade
de
demonstração
pelo
poupador
do
vínculo
associativo com o IDEC, em consonância com o
decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos recursos extraordinários nos 573.232/SC e
885.658/SP; (d) necessidade de fixação do termo
inicial dos juros de mora a partir da intimação
para pagamento nos autos de habilitação/liquidação de sentença; e (e)
violação da coisa julgada, em razão da inclusão
indevida de juros remuneratórios e de outros
expurgos inflacionários no cálculo do débito.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011 desta Corte, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A
do Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
incluído pelo Assento Regimental no 565/2017.
O
recurso
apenas
comportará
provimento se o recorrente demonstrar que, por
ausência de similitude fática, a tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime
dos recursos repetitivos não se aplica ao caso
concreto
(distinguishing).
Neste
sentido,
o
AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Rel.
Min. Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 6.2.2018,
e o AgInt no RE no AgInt nos EDcl no RMS
48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte
Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre
o acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente. Com efeito, ao julgar o Recurso
Especial no 1.247.150/PR, o STJ fixou a seguinte
tese repetitiva: "1. Para efeitos do art. 543-C
do CPC: (...) 1.2. A sentença genérica prolatada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2052115-37.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 27832
4
no âmbito da ação civil coletiva, por si, não
confere ao vencido o atributo de devedor de
'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art.
475-J do CPC), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será
genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do
réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC). A
condenação, pois, não se reveste de liquidez
necessária ao cumprimento espontâneo do comando
sentencial, não sendo aplicável a reprimenda
prevista no art. 475-J do CPC" (tema 482).
A propósito da legitimidade ativa, o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, na condição
de Presidente da Comissão Gestora de Precedentes
do STJ, encaminhou ofício às Cortes do país em
outubro de 2017, com orientação de aplicação da
tese estabelecida no Recurso Especial Repetitivo
no 1.391.198/RS (tema 724) “aos processos que
discutem a tese da legitimidade ativa de não
associado para liquidação/execução de sentença
coletiva”, do que é possível extrair que a Corte
não exige que os poupadores ou seus sucessores
façam parte dos quadros associativos do IDEC no
presente
cumprimento
individual
da
sentença
coletiva.
Além do mais, julgados os Recursos
Especiais
Repetitivos
nos
1.361.800/SP
e
1.370.899/SP, a mesma Corte determinou que os
juros de mora devem incidir a partir da citação
do devedor no processo de conhecimento da ação
civil
pública,
quando
esta
se
fundar
em
responsabilidade contratual cujo inadimplemento
já produza a mora, ressalvada a hipótese de
configuração da mora em momento anterior (tema
685).
E no que diz respeito aos expurgos
inflacionários,
o
STJ,
ao
julgar o Recurso
Especial Repetitivo no 1.392.245/DF, estabeleceu
as seguintes teses: "Na execução individual de
sentença proferida em ação civil pública que
reconhece o direito de poupadores aos expurgos
inflacionários
decorrentes
do
Plano
Verão
(janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de
juros remuneratórios nos cálculos de liquidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2052115-37.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 27832
5
se inexistir condenação expressa, sem prejuízo
de, quando cabível, o interessado ajuizar ação
individual
de
conhecimento;
(II)
incidem
os
expurgos inflacionários posteriores a título de
correção monetária plena do débito judicial, que
terá como base de cálculo o saldo existente ao
tempo do referido plano econômico, e não os
valores de eventuais depósitos da época de cada
plano subsequente" (tema 887). Confira-se a fls.
321/328.
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls. 236/251) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela: (a)
observância
da
necessidade
de
liquidação
em
razão das peculiaridades do caso concreto; (b)
desnecessidade de associação ao IDEC para a
propositura
da
ação;
(c)
fixação
do
termo
inicial dos juros de mora a partir da citação do
devedor no processo de conhecimento da Ação
Civil
Pública;
e
(d)
incidência
dos
juros
remuneratórios, em razão da condenação expressa
na sentença, e aplicação da Tabela Prática do
TJSP
para
atualização
monetária
do
débito
exequendo.
Indiscutível, pois, a aplicação do
regime dos recursos repetitivos.
O recurso não pode ser conhecido no
tocante ao tema do foro competente, por não ter
havido, no acórdão proferido a fls. 236/251,
análise desta questão.
De resto, em relação à aplicação do
decidido
nos
Recursos
Extraordinários
nos
573.232/SC e 885.658/SP, é inviável a revisão da
decisão por esta Câmara Especial de Presidentes
em agravo interno em recurso especial, a teor do
art. 33-A do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça, incluído pelo Assento Regimental no
565/2017, e do art. 1.042 do CPC.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
agravo interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2052115-37.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 27832
6
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO